Tribunal: TJMT
Processo: 1027419-58.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027419-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN - CPF: 013.001.751-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIVA NOVELLO ARGENTA - CPF: 653.731.030-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Diante dos argumentos complexos e necessidade de melhor elucidação da situação, verifica-se que a avaliação dos imóveis, de fato enseja a realização através de profissional técnico especializado e devidamente habilitado para efetiva avaliação, de modo que presente a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável. As nuances e especificidades dos imóveis, suas particularidades, demandam sejam elaboradas, através de profissional habilitado para se evitar qualquer discrepância de valores, nos termos do que dispõe o artigo 873 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1027419-58.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN contra decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.º 0004150-46.2018.811.0055 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que homologou o Laudo de Avaliação de id: 157324354, e ainda nomeou Leiloeiro caso o exequente não opte pela adjudicação ou realização de alienação por iniciativa própria.

A agravante sustenta que o laudo de avaliação homologado foi elaborado por oficial de justiça, e se mostra ausente de precisão quanto as informações, não contendo sequer as descrições das áreas avaliadas e de eventuais comparadas; para se avaliar os imóveis rurais como em questão, demanda conhecimentos específicos, visto que a qualidade do solo dele possui características próprias de estrutura, estado nutricional do solo, bioma, capacidade produtiva, presença de micros e macros nutrientes, dentre outros, que geram diferenças estrondosas entre um e outro imóvel, ainda que, em localidades próximas e até mesmo nas mesmas áreas, o que não fora considerado pelo avaliador, pois avaliou sem “ver”; não foi capaz de dar a devida importância econômica para a qualidade do solo da área, descrevendo suas particularidades, contemplando sua especificação, estrutura e porções do solo, quantidade de argila, nutrientes (elementos minerais micros e macros), os ativos minerais e orgânicos nativos do solo, presença de doenças, nematóides ou não, dentre outras informações, o que definitivamente não fez, e mesmo assim se fundou para motivar o preço apresentado; caberia ao r. avaliador apresentar laudo consubstanciado em particularidades de cada área, com especificação da estrutura e porções do solo de cada matrícula, histórico e capacidade produtiva, quantidade de argila, nutrientes (elementos minerais micros e macros), presença de nematoides ou não, dentre outras informações, e fazer comparação com outras áreas que estão à venda, sem sequer apresentar qual a relação e características físico-químicas dos solos comparados; como o objetivo é a determinação da apuração do valor correto de mercado para eventual venda como a liquidação forçada, de forma a atender à todos os requisitos legais no presente caso, e diante da ausência de técnica apurada pelo r. oficial de justiça em sua avaliação, deve a mesma ser impugnada com nova designação de avaliação, vez que ocasiona sem sombra de dúvidas uma grande margem para erros e irregularidades, o que por certo atraí o contido no art. 873 no CPC; por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja determinada nova avaliação a ser realizada por profissional técnico especializado Engenheiro Agrônomo, capaz de trazer à tona todas as particularidades da área objeto da expropriação, sendo considerado que nesse período ocorreu gigantesca valorização das áreas de terras agrícolas, o que ocasiona sem sombra de dúvidas

uma grande margem para erros e irregularidades, o que por certo atraí o contido no art. 873 no CPC.

Liminar deferida para suspender a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN contra decisão proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Execução de Título Extrajudicial n.º 0004150-46.2018.811.0055 ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., que homologou o Laudo de Avaliação de id: 157324354, e ainda nomeou Leiloeiro caso o exequente não opte pela adjudicação ou realização de alienação por iniciativa própria.

Pretende a agravante a reforma da decisão que homologou laudo pericial de avaliação de imóveis, elaborado por oficial de justiça, sem conhecimento técnico.

Dessa forma, analisando os autos, diante dos argumentos complexos e necessidade de melhor elucidação da situação, verifica-se que a avaliação dos imóveis, de fato enseja a realização através de profissional técnico especializado e devidamente habilitado para efetiva avaliação, de modo que presente a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

As nuances e especificidades dos imóveis, suas particularidades, demandam sejam elaboradas, através de profissional habilitado para se evitar qualquer discrepância de valores, nos termos do que dispõe o artigo 873 do CPC:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS PARTICULARIDADES REAIS DAS PROPRIEDADES. NECES­SIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. Havendo divergência entre o valor atribuído aos imóveis pelo oficial de justiça avaliador e o de mercado informado pelas partes agravantes, torna-se necessária nova avaliação, com fulcro no artigo 873, parágrafo único c/c o artigo 480 do CPC. 2. Existindo dúvidas quanto ao valor atribuído aos bens imóveis, por não ter sido levado em consideração todas as particularidades reais da propriedade, impõe-se a realização de uma nova perícia por profissional habilitado, inclusive para que se avalie a possibilidade de desmembramento dos imóveis penhorados, de acordo com o valor do crédito exequendo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 55450029620228090115 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL UNILATERAL REALIZADA PELOS EXECUTADOS – INADMISSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 870 E 871 DO CPC – DÚVIDA FUNDADA SOBRE O REAL VALOR DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR TÉCNICO HABILITADO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme se observa da norma processual, a avaliação de bem imóvel será feita por oficial de justiça ou perito avaliador, salvo quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra.

2. Havendo discordância dos valores apresentados por uma das partes, por consequência, o Juízo deverá determinar a realização de avaliação imparcial, por oficial de justiça ou perito nomeado nos autos, a depender do grau de complexidade dos trabalhos.

3. Na busca da verdade real e para evitar prejuízo às partes, mostra-se prudente a nomeação de perito (profissional técnico habilitado) para a realização de novo laudo de avaliação do bem objeto da penhora”.
(N.U 1010971-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – BEM IMÓVEL – ANÁLISE DOS AUTOS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL POR PROFISSIONAL COM CONHECIMENTO TÉCNICO – Infere-se do exame dos autos que a avaliação realizada não observou os requisitos de lei, além de não ter sito realizada por profissional habilitado para tanto, diante das características do bem imóvel penhorado – Dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem – Nova avaliação determinada – Demais questões a serem examinadas oportunamente à vista do ora decidido – Agravo de Instrumento parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 22329196820168260000 SP 2232919-68.2016.8.26.0000, Relator: Luiz Arcuri, Data de Julgamento: 05/05/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DISCORDÂNCIA EMBASADA EM AVALIAÇÃO PARTICULAR – FIXAÇÃO DE VALOR MÉDIO – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – I - Decisão agravada que afastou a necessidade de nomeação de perito judicial, fixando como valor de avaliação do imóvel penhorado a média entre as duas avaliações existentes nos autos – II - Reconhecido que a perícia, à falta de profissional habilitado e qualificado, deve, ao menos, ser levada a efeito por quem detenha conhecimento técnico suficiente sobre a matéria – Inteligência do art. 156, § 5º, do NCPC - Hipótese em que não há nos autos informação sobre a qualificação e habilitação do sr. oficial de justiça que realizou a avaliação do bem imóvel – Avaliação carente de fundamentação suficiente – Por outro lado, a discordância manifestada pelos executados encontra-se embasada em laudo de avaliação particular, realizado por profissional habilitado como perito avaliador imobiliário da região, contendo a descrição detalhada do imóvel e benfeitorias – Valores discrepantes que dão margem à dúvida sobre o valor atribuído ao bem, o que autoriza a repetição da avaliação - Inteligência dos arts. 872, caput, e 873, III, do NCPC – Precedentes – Pedido subsidiário acolhido – Decisão reformada - Agravo provido.""CONTRAMINUTA – HONORÁRIOS DO PERITO AVALIADOR – Hipótese em que não pode ser conhecido o pedido formulado em contraminuta, para que os agravantes arquem com eventuais honorários do perito avaliador a ser nomeado – Matéria que não é objeto da decisão agravada, sendo incabível seu enfrentamento diretamente em 2ª instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Pedido formulado em contraminuta, não conhecido". (TJ-SP - AI: 20947855620198260000 SP 2094785-56.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 01/08/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019).

Portanto, necessária nova avaliação por profissional técnico habilitado.

Ante o exposto, provejo o recurso para reforma da decisão e determinar seja procedida nova avaliação do imóvel, por profissional técnico habilitado, devendo as providências serem tomadas pelo magistrado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024